Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-78.2020.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANIR OLIVEIRA LIMA - CPF: 780.088.831-20 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DA DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Com efeito, denota-se dos autos que existe semelhança entre a assinatura aposta no contrato com a constante em outros documentos da autora, não se evidenciando, portanto, falsificação grosseira, de fácil verificação visual, o que levaria, em tese, à necessidade de realização de perícia grafotécnica, não fossem os demais elementos dos autos que elucidam, por si, os fatos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo ementada.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E O DÉBITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO APONTAMENTO DO DÉBITO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONTRATO ASSINADO. 06 ANOS DE PAGAMENTO. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista que a parte autora/recorrente comprovou nos autos sua incapacidade financeira, defiro o benefício da justiça gratuita.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente SILVANIR OLIVEIRA LIMA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 217,38 (duzentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

3. A parte Recorrente informa na petição inicial que desconhece contrato, bem como jamais utilizou os serviços prestados pela empresa de telefonia. No entanto, em sede de defesa, a Recorrida junta aos autos o Termo de Adesão e Contratação assinado, bem como a carteira de identidade da parte Recorrente (ID. 9607009), mesmo documento apresentado pela recorrente na ação de no 8010003-96.2013.8.11.0014, o que se mostra suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

4. Ademais,
nota-se através da apresentação de prints de telas sistêmicas contendo extenso histórico de chamadas, além de pagamentos realizados durante os meses de outubro/2013 até outubro/2018
, o que faz cair por terra qualquer alegação de fraude, e, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes. Sendo assim, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrida.

5. As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica; todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (contrato extrato de utilização) de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

6. Sentença que
julgou improcedente os pedidos da Recorrente, condenando no pagamento do pedido contraposto
,
não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente SILVANIR OLIVEIRA LIMA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

8. Recurso conhecido e improvido.

É como voto.”

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não houve manifestação a respeito da divergência na assinatura constante no contrato.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito ante a necessidade de perícia grafotécnica não fora analisada, exsurgindo daí a omissão apontada.

Passo, portanto, a análise da prefacial aventada.

Com efeito, denota-se dos autos que existe semelhança entre a assinatura aposta no contrato com a constante em outros documentos da autora, não se evidenciando, portanto, falsificação grosseira, de fácil verificação visual, o que levaria, em tese, à necessidade de realização de perícia grafotécnica, não fossem os demais elementos dos autos que elucidam, por si, os fatos.

Não é crível que mesmo com extenso histórico de pagamento de faturas, mais de 05 anos de pagamentos e histórico de utilização a autora venha aduzir não ter contratado com a reclamada.

Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
ACOLHO-OS
apenas para sanar a omissão quanto a preliminar suscitada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021